Tribunal: TJPA
Processo: 0809501-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809501-17.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: MARIA JOSE LISBOA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. PERIODICIDADE DAS ASTREINTES DESPROPORCIONAL AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DA MODIFICAÇÃO PARA CADA MÊS DE DESCONTO EFETUADO. AUSÊNCIA DA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. VIOLAÇÃO DO ART. 537, CPC. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos, a agravante não se desincumbiu

de demonstrar a ausência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, não havendo que se falar em revogação da liminar deferida pelo juízo singular.

2.

No caso concreto, a periodicidade diária estabelecida pelo juízo singular se mostra incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por trinta dias, até que houvesse novo descumprimento pela agravante, atingindo rapidamente o patamar máximo fixado na origem, sendo, portanto, imperiosa a modificação da periodicidade da incidência da multa processual para cada mês de descumprimento.

3.

Conforme preceito legal consubstanciado no art. 537, do Código de Processo Civil, deve o magistrado, ao fixar astreintes, fixar prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial, o que não foi feito no caso dos autos.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para tão somente modificar a periodicidade das astreintes já arbitradas pelo juízo singular, passando a incidir por mês de descumprimento e conceder o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da liminar, mantendo a decisão nos demais termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG contra decisão proferida nos autos da

ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito com pedido de tutela de urgência (proc. Nº 0004238-92.2019.8.14.0111), em trâmite na Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, demanda ajuizada por
MARIA JOSE LISBOA DA SILVA
em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) No presente caso, verifica-se que os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pretendida foram preenchidos. Os documentos juntados aos autos são suficientes para convencer o juízo da plausibilidade fática e jurídica das alegações da parte autora, uma vez que comprovou por meio de extrato do seu benefício previdenciário que está sendo descontado mensalmente três parcelas, sendo uma no valor de R$48,90 (quarenta e oito reais e noventa centavos), referente ao contrato de nº 11688380, uma no valor de R$43,12 (quarenta e três reais e doze centavos), referente ao contrato de nº 9315849, e um no valor de R$38,61 (trinta e oito reais e sessenta e um centavos) referente ao empréstimo de nº 7650772, os quais alega não ter contratado.

Ressalte-se que a concessão da tutela liminar pretendida não traz risco algum à requerida, nem resulta em medida irreversível, uma vez que se lograr êxito em demonstrar a legalidade e a existência da dívida, nada obstará que se promova os descontos novamente. De outra parte, a não concessão da tutela importará, certamente, em prejuízos para a parte autora, que está sofrendo com descontos excessivos em seu benefício.

Desse modo, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada e determino que a parte ré se abstenha de reservar margem para cartão de crédito (contrato nº 11688380, nº 9315849 e nº 7650772) e empréstimo sobre a RMC, a contar da data da intimação desta decisão, sob pena de multa diária (art. 537, caput, do CPC), que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em prol da parte autora (art. 537, § 2º, do CPC).

A incidência da multa ora arbitrada fica limitada, a princípio, ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior alteração no valor/periodicidade, com fulcro no art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil, caso ela venha a se mostrar insuficiente ou excessiva. (...)”

Em suas razões recursais alega inexistência do requisito do periculum in mora da agravada, pois, diferentemente do exposto na decisão impugnada, a recorrida, na ânsia de conseguir dinheiro de forma rápida e com taxas de juros menores do que as normalmente praticada, celebrou contrato de cartão de crédito com a agravante. Afirma que inexiste, no banco de dados da recorrente, indícios de estelionato ou fraude na contratação do cartão, tendo a agravada expressado sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do cartão, estando ausente, dessa maneira, o requisito da verossimilhança do direito pretendido. Por fim, questiona as astreintes fixadas pelo juízo singular, postulando fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial, bem como redução do valor arbitrado.

Ao final postulou conhecimento e provimento do recurso para fins de reforma da decisão agravada nos termos das razões recursais.

Em decisão ID 2414014 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 2557199.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a ora agravante se abstivesse de reservar margem para cartão de crédito (contrato nº 11688380, nº 9315849 e nº 7650772) e empréstimo sobre a RCM, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme relatado, o banco agravante alega ser necessária a revogação da liminar ante ausência dos requisitos autorizadores para concessão da medida, quais sejam, o periculum in mora e probabilidade do direito. Além disso, na hipótese de manutenção da liminar deferida pelo juízo singular, pugnou pela redução das astreintes arbitradas, bem como fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação que lhe foi imposta.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, com relação ausência da probabilidade do direito não assiste razão a agravante. Digo isso porque a recorrente, apesar de afirmar que a contratação dos empréstimos em questão foi feita dentro da regularidade e que a agravada aquiesceu com todos os termos e condições envolvidos na utilização do cartão consignado, o fato é que os contratos não foram apresentados com o presente recurso, o que inviabiliza a análise da existência ou não da contratação. Registro que, muito embora a recorrente afirme que de acordo com seu banco de dados inexiste indícios de fraude ou estelionato, tais informações igualmente não foram apresentadas. Evidencio que como se trata de prova negativa, seria impossível a comprovação por parte da agravada, no entanto, como aparentemente se trata de pessoa de pouca instrução, é crível sua alegação da não realização dos aludidos empréstimos.

Já no que diz respeito à ausência do periculum in mora também não merece acolhimento seu inconformismo, pois, neste momento processual, inviável apreciação quanto à intenção da agravada em obter vantagem na contratação dos empréstimos. Da leitura da inicial do feito originário, a recorrida aduz que pretendia realizar empréstimo consignado, contudo a efetiva contratação ocorreu por meio de cartão de crédito consignado. Com razão o juízo singular ao vislumbrar a presença do perigo na demora, pois a agravada se trata de pessoa que percebe poucos recursos financeiros e que os descontos em seu benefício previdenciário poderiam lhe causar maiores prejuízos.

Assim, não tendo o agravante se desincumbido de demonstrar a ausência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, não há que se falar em revogação da liminar deferida pelo juízo singular.

Por outro lado, embora tenha o juízo singular fixado as astreintes em valor razoável ter imposto limite máximo de incidência, nota-se que a periodicidade adotada (diária) pode ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, vez que os descontos realizados no benefício previdenciário da agravada ocorrem mensalmente, revelando-se, portanto, desproporcional, sendo necessário sua modificação adequando ao contexto fático do processo.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão dos descontos mensais das parcelas no valor R$48,90 (quarenta e oito reais e noventa centavos), referente ao contrato de nº 11688380, uma no valor de R$43,12 (quarenta e três reais e doze centavos), referente ao contrato de nº 9315849, e um no valor de R$38,61 (trinta e oito reais e sessenta e um centavos) referente ao empréstimo de nº 7650772, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme já exposto, o valor de R$500,00 (quinhentos reais) fixado pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostra elevado, no entanto, a periodicidade diária estabelecida pelo juízo singular se mostra incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por trinta dias, até que houvesse novo descumprimento pela agravante, atingindo rapidamente o patamar máximo fixado na origem, sendo, portanto, imperiosa a modificação da periodicidade da incidência da multa processual para cada mês de descumprimento.

Por fim, quanto ao prazo para cumprimento da obrigação imposta pelo juízo singular, merece acolhimento o inconformismo do agravante vez que o juízo
a quo
não definiu em quanto tempo a determinação deveria ser cumprida, violando o preceito contido no art. 537, CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que
se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Assim, considerando ausência de prazo para retirar os descontos do benefício previdenciário da agravada referente ao empréstimo consignado elencado nos autos, outra medida não se impõe senão a estipulação do prazo necessário e razoável ao cumprimento da ordem judicial, o que no presente caso fixo em 05 (cinco) dias.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente para modificar a periodicidade das astreintes já arbitradas pelo juízo singular, passando a incidir por mês de descumprimento e conceder o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da liminar, mantendo a decisão nos demais termos.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/11/2020